Tribunal: TJSP
Processo: 0027040-81.2011.8.26.0224
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Antonio Tadeu Ottoni
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
R DE 20% DO SALÁRIO-DE-CONTRIBUIÇÃO. INFORTÚNIO OCORRIDO SOB A ÉGIDE DA LEI No 6.367/76.

TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO A PARTIR DO DIA SEGUINTE AO DA CESSAÇÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA, OBSERVADA A PRESCRIÇÃO QUINQUENAL.

JUROS DE MORA CONTADOS DA CITAÇÃO, DE FORMA ENGLOBADA ATÉ ELA E, DEPOIS, DE MODO DECRESCENTE, MÊS A MÊS, COM BASE NOS ÍNDICES APLICÁVEIS À CADERNETA DE POUPANÇA -, EM RAZÃO DO ADVENTO DA LEI No 11.960/2009. APLICAÇÃO A PARTIR DA RESPECTIVA VIGÊNCIA. PREVALÊNCIA DA ALUDIDA NORMA, POSTO QUE NO JULGAMENTO DA ADI No 4.357 PELO E. STF. NÃO FOI DECLARADA A INCONSTITUCIONALIDADE DAS DISPOSIÇÕES CONTIDAS NA LEI No 11.960/2009 E NA EMENDA CONSTITUCIONAL No 62/2009 ACERCA DO TEMA - JUROS DA MORA IGUAIS AO DA POUPANÇA-.

CORREÇÃO MONETÁRIA. ATUALIZAÇÃO DAS PRESTAÇÕES EM ATRASO. UTILIZAÇÃO DO IGP-DI ATÉ 11 DE AGOSTO DE 2006, PASSANDO A INCIDIR O INPC - TEMA No 905 DO C. STJ, RECURSO REPETITIVO, RESP No 1.495.146/MG - DIANTE DA MEDIDA PROVISÓRIA No 316, DEPOIS CONVERTIDA NA LEI No 11.430/06, ATÉ 29 DE JUNHO DE 2009 E, APÓS OS VALORES EM ATRASO DEVEM SER ATUALIZADOS MÊS A MÊS PELOS ÍNDICES DE CORREÇÃO PERTINENTES (TEMA No 810). APURAÇÃO, TODAVIA, DA RENDA MENSAL A SER IMPLANTADA, PELOS ÍNDICES PREVIDENCIÁRIOS.

FIXAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA SOB A ÉGIDE DO NOVO CPC, OBSERVADA A SÚMULA 111 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE VALOR LÍQUIDO. ARBITRAMENTO NA FASE EXECUTIVA.

CUSTAS. ISENÇÃO DO INSS, RESPONDENDO, PORÉM, PELAS DESPESAS DO PROCESSO COMPROVADAS NOS AUTOS.

REFORMA DA SENTENÇA PARA DECRETAR A PROCEDÊNCIA DA AÇÃO. APELO DO AUTOR ACOLHIDO EM PARTE.
(TJSP; Apelação / Remessa Necessária 0027040-81.2011.8.26.0224; Relator (a): Antonio Tadeu Ottoni; Órgão Julgador: 16a Câmara de Direito Público; Foro de Guarulhos - 4a. Vara Cível; Data do Julgamento: 11/02/2020; Data de Registro: 19/02/2020)

Classe/Assunto:

Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)

Relator(a):

Antonio Tadeu Ottoni

Comarca:

Guarulhos

Órgão julgador:

16a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

11/02/2020

Data de publicação:

19/02/2020

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO. BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO. SEQUELAS DEFINITIVAS DE AMPUTAÇÃO NA MÃO ESQUERDA. ACIDENTE TÍPICO. MAIOR ESFORÇO. PRESENTES NEXO CAUSAL E REDUÇÃO PERMANENTE DA CAPACIDADE LABORATIVA, O TRABALHADOR FAZ JUS AO AUXÍLIO-SUPLEMENTAR DE 20% DO SALÁRIO-DE-CONTRIBUIÇÃO. INFORTÚNIO OCORRIDO SOB A ÉGIDE DA LEI No 6.367/76.

TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO A PARTIR DO DIA SEGUINTE AO DA CESSAÇÃO

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO. BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO. SEQUELAS DEFINITIVAS DE AMPUTAÇÃO NA MÃO ESQUERDA. ACIDENTE TÍPICO. MAIOR ESFORÇO. PRESENTES NEXO CAUSAL E REDUÇÃO PERMANENTE DA CAPACIDADE LABORATIVA, O TRABALHADOR FAZ JUS AO AUXÍLIO-SUPLEMENTAR DE 20% DO SALÁRIO-DE-CONTRIBUIÇÃO. INFORTÚNIO OCORRIDO SOB A ÉGIDE DA LEI No 6.367/76.

TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO A PARTIR DO DIA SEGUINTE AO DA CESSAÇÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA, OBSERVADA A PRESCRIÇÃO QUINQUENAL.

JUROS DE MORA CONTADOS DA CITAÇÃO, DE FORMA ENGLOBADA ATÉ ELA E, DEPOIS, DE MODO DECRESCENTE, MÊS A MÊS, COM BASE NOS ÍNDICES APLICÁVEIS À CADERNETA DE POUPANÇA -, EM RAZÃO DO ADVENTO DA LEI No 11.960/2009. APLICAÇÃO A PARTIR DA RESPECTIVA VIGÊNCIA. PREVALÊNCIA DA ALUDIDA NORMA, POSTO QUE NO JULGAMENTO DA ADI No 4.357 PELO E. STF. NÃO FOI DECLARADA A INCONSTITUCIONALIDADE DAS DISPOSIÇÕES CONTIDAS NA LEI No 11.960/2009 E NA EMENDA CONSTITUCIONAL No 62/2009 ACERCA DO TEMA - JUROS DA MORA IGUAIS AO DA POUPANÇA-.

CORREÇÃO MONETÁRIA. ATUALIZAÇÃO DAS PRESTAÇÕES EM ATRASO. UTILIZAÇÃO DO IGP-DI ATÉ 11 DE AGOSTO DE 2006, PASSANDO A INCIDIR O INPC - TEMA No 905 DO C. STJ, RECURSO REPETITIVO, RESP No 1.495.146/MG - DIANTE DA MEDIDA PROVISÓRIA No 316, DEPOIS CONVERTIDA NA LEI No 11.430/06, ATÉ 29 DE JUNHO DE 2009 E, APÓS OS VALORES EM ATRASO DEVEM SER ATUALIZADOS MÊS A MÊS PELOS ÍNDICES DE CORREÇÃO PERTINENTES (TEMA No 810). APURAÇÃO, TODAVIA, DA RENDA MENSAL A SER IMPLANTADA, PELOS ÍNDICES PREVIDENCIÁRIOS.

FIXAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA SOB A ÉGIDE DO NOVO CPC, OBSERVADA A SÚMULA 111 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE VALOR LÍQUIDO. ARBITRAMENTO NA FASE EXECUTIVA.

CUSTAS. ISENÇÃO DO INSS, RESPONDENDO, PORÉM, PELAS DESPESAS DO PROCESSO COMPROVADAS NOS AUTOS.

REFORMA DA SENTENÇA PARA DECRETAR A PROCEDÊNCIA DA AÇÃO. APELO DO AUTOR ACOLHIDO EM PARTE.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000109344
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária no
0027040-81.2011.8.26.0224, da Comarca de Guarulhos, em que é apelante JOSÉ
CLAUDIO LOPES, é apelado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -
INSS.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CYRO
BONILHA (Presidente sem voto), LUIZ FELIPE NOGUEIRA E LUIZ DE LORENZI.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
ANTONIO TADEU OTTONI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
VOTO No 18496
APELAÇÃO No 0027040-81.2011.8.26.0224
COMARCA: GUARULHOS
APELANTE: JOSÉ CLAUDIO LOPES
APELADA: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
JUÍZA DE 1o GRAU: BEATRIZ DE SOUZA CABEZAS
EMENTA
ACIDENTE
DO
TRABALHO.
BENEFÍCIO
ACIDENTÁRIO.
SEQUELAS
DEFINITIVAS
DE
AMPUTAÇÃO NA MÃO ESQUERDA. ACIDENTE
TÍPICO.
MAIOR
ESFORÇO.
PRESENTES
NEXO
CAUSAL
E
REDUÇÃO
PERMANENTE
DA
CAPACIDADE LABORATIVA, O TRABALHADOR FAZ
JUS AO AUXÍLIO-SUPLEMENTAR DE 20% DO
SALÁRIO-DE-CONTRIBUIÇÃO.
INFORTÚNIO
OCORRIDO SOB A ÉGIDE DA LEI No 6.367/76.
TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO A PARTIR DO DIA
SEGUINTE AO DA CESSAÇÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA,
OBSERVADA A PRESCRIÇÃO QUINQUENAL.
JUROS DE MORA CONTADOS DA CITAÇÃO, DE
FORMA ENGLOBADA ATÉ ELA E, DEPOIS, DE MODO
DECRESCENTE, MÊS A MÊS, COM BASE NOS
ÍNDICES APLICÁVEIS À CADERNETA DE POUPANÇA -
, EM RAZÃO DO ADVENTO DA LEI No 11.960/2009.
APLICAÇÃO A PARTIR DA RESPECTIVA VIGÊNCIA.
PREVALÊNCIA DA ALUDIDA NORMA, POSTO QUE
NO JULGAMENTO DA ADI No 4.357 PELO E. STF. NÃO
FOI DECLARADA A INCONSTITUCIONALIDADE DAS
DISPOSIÇÕES CONTIDAS NA LEI No 11.960/2009 E NA
EMENDA CONSTITUCIONAL No 62/2009 ACERCA DO
TEMA - JUROS DA MORA IGUAIS AO DA POUPANÇA-
.
CORREÇÃO
MONETÁRIA.
ATUALIZAÇÃO
DAS
PRESTAÇÕES EM ATRASO. UTILIZAÇÃO DO IGP-DI
ATÉ 11 DE AGOSTO DE 2006, PASSANDO A INCIDIR O
INPC - TEMA No 905 DO C. STJ, RECURSO
REPETITIVO, RESP No 1.495.146/MG - DIANTE DA
MEDIDA PROVISÓRIA No 316, DEPOIS CONVERTIDA
NA LEI No 11.430/06, ATÉ 29 DE JUNHO DE 2009 E,
APÓS OS VALORES EM ATRASO DEVEM SER
ATUALIZADOS MÊS A MÊS PELOS ÍNDICES DE
CORREÇÃO
PERTINENTES
(TEMA
No
810).
APURAÇÃO, TODAVIA, DA RENDA MENSAL A SER
IMPLANTADA, PELOS ÍNDICES PREVIDENCIÁRIOS.
FIXAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA SOB A ÉGIDE DO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
NOVO CPC, OBSERVADA A SÚMULA 111 DO
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE
VALOR
LÍQUIDO.
ARBITRAMENTO
NA
FASE
EXECUTIVA.
CUSTAS.
ISENÇÃO
DO
INSS,
RESPONDENDO,
PORÉM,
PELAS
DESPESAS
DO
PROCESSO
COMPROVADAS NOS AUTOS.
REFORMA DA SENTENÇA PARA DECRETAR A
PROCEDÊNCIA DA AÇÃO. APELO DO AUTOR
ACOLHIDO EM PARTE.
Vistos.
1) RELATÓRIO
Trata-se de apelação interposta pelo obreiro contra a r. sentença de fls.
185/187, cujo relatório é adotado, que julgou improcedente ação acidentária
objetivando a concessão de benefício acidentário, porquanto no dia 13 de julho de
1983, no desempenho de suas funções de serviços gerais, foi vítima de acidente típico,
sofrendo dano no dedo médio da mão esquerda, de modo a lhe resultarem sequelas
incapacitantes.
Em recurso (fls. 195/208), o segurado sustentou, em preliminar, seja
declarada a nulidade da r. sentença, por cerceamento de defesa, pois a Juíza singular
ficou adstrita ao laudo pericial, deixando de analisar a redução da capacidade laborativa
para a função de serviços gerais/operadora de máquina; assim, os autos deverão retornar
à vara de origem para reabertura da instrução processual com a análise do conjunto
probatório, a fim de que seja proferida nova sentença; no mérito, aduziu ter sofrido
acidente do trabalho que resultou na amputação parcial do 3o dedo esquerdo ao nível da
falange distal média e deformidade em 2o dedo esquerdo por perda de substância; aduziu
que, após a alta médica, o segurado retornou à empregadora, mas por não possuir a
mesma perfeição técnica, teve dificuldade de executar a tarefa, porquanto precisava de
maior esforço, sendo demitido; assim, as sequelas implicam em redução da sua
capacidade laborativa, de modo a conceder o auxílio-acidente.
Recurso tempestivo, devidamente recebido, processado e sem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
contrarrazões.
Ante a insuficiência do primeiro laudo, o julgamento foi convertido
em diligência para realização de nova perícia (fls. 219/223).
Juntado o novo laudo (fls. 259/263), as partes foram intimadas, mas
apenas o obreiro se manifestou (fls. 269/271).
É o relatório.
2) FUNDAMENTOS
De início, impende ressaltar não existir qualquer nulidade na r.
sentença, por cerceamento de defesa, pois encontra-se devidamente fundamentada com
os motivos pelos quais se julgou improcedente a ação; esta, com evidência, decorrente
de todos os fundamentos descritos na inicial; e, o simples fato dela - sentença - não ter
sido favorável ao requerente não implica, por si só, em qualquer vício do julgado
singular.
Frise-se que diante da conversão do julgamento em diligência para
realização de nova perícia judicial nesta superior instância, a preliminar suscitada pelo
autor ficou superada.
No mais, o recurso de apelação do autor merece parcial guarida,
conforme se verá.
Antes de adentrar ao deslinde da celeuma instaurada nestes autos, cabe
a este Relator tecer pequenas considerações.
Pois bem, com base no laudo judicial realizado na vara de origem - fls.
136/143 - a Julgadora monocrática julgou improcedente a demanda.
Contudo, não se extraiu do conjunto probatório a mesma convicção do
Juízo singular, motivo pelo qual esta C. Câmara determinou a conversão do julgamento
em diligência para realização de novo trabalho técnico e outras providências.
Convém registrar, no particular, encontrar-se o laudo pericial

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
produzido nesta superior instância dotado de elementos suficientes para uma
investigação segura da patologia em questão, bem como esclarecedores quanto ao
estado de saúde do segurado, não merecendo qualquer complementação, mesmo porque
bem fundamentado e não combatido cientificamente por assistente técnico, prestando-se
como prova técnica hábil à formação do livre convencimento deste Relator.
No mais, conforme aferido em regular perícia médica judicial
realizada por determinação desta C. Câmara - fls. 259/263 -, elaborada, aliás, de modo
escorreito, sem vícios ou contradições, ficou comprovado que o autor apresenta
sequelas definitivas de amputação total da falange distal do 3o dedo e ferimento com
perda parcial de substância do 2o dedo da mão esquerda que determinam sua
incapacidade parcial e permanente para o trabalho, além da exigência de maior esforço
na execução do trabalho, inexistindo dúvida acerca do nexo de causalidade.
In casu, o exame físico realizado na mão esquerda constatou
amputação total da falange distal e parcial da falange média do 3o quirodáctilo; coto de
amputação globoso, com aumento de volume local; sensação de choque a digitopressão
do coto; 2o quirodáctilo com deformidade angular em varo da falange distal; discreta
atrofia da polpa digital; prejuízo em grau mínimo da oponência e preensão com o
polegar; prejuízo em grau mínimo da flexão palmar (garra manual).
Convém ressaltar, no particular, as considerações do acólito desta C.
Câmara às fls. 262:
“... Ao exame pericial pudemos verificar que as lesões acidentárias já
se encontram devidamente consolidadas mas com dano funcional
residual em grau suficiente para demandar do autor a necessidade de
maior esforço físico.
Tal restrição laborativa decorre da redução da capacidade funcional
da mão em consequência do prejuízo, ainda que em grau mínimo, dos
movimentos de oponencia e preensão com o polegar e de flexão
palmar (garra manual) causada pelas sequelas acidentárias visíveis
nas fotografias de fls...” sic -.
Por fim, concluiu o diligente jurisperito:
“... Tendo em linha de conta que o infortúnio ocorreu na vigência da
lei 6.367/76 classificamos o déficit laboral como do tipo parcial e
permanente passível de enquadramento a critério do MM juiz em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
auxilio suplementar (AS) 20%...” (- sic -, destaque no original).
Não se pode deixar de considerar que a mão funciona como um
conjunto harmônico, em que cada dedo tem sua função própria e ajuda os outros na
tarefa de preensão dos objetos, movimentação e posicionamento de estruturas a serem
trabalhadas ou manuseadas. Qualquer alteração anatômica ou funcional que prejudicar
esse conjunto dificultará sua atividade, causando prejuízo para o infortunado levando-o
procurar novo ponto de equilíbrio para que o trabalho possa ser realizado, o qual só se
fará a expensas de maior gasto de energia.
Ademais, conforme aferido pelo expert, as sequelas na mão esquerda
são definitivas e reduzem a capacidade funcional e laborativa do autor, além de
demandarem um permanente maior esforço; destarte, diante desse quadro, não há como
se negar o direito à indenização, pois comprovada a incapacidade laborativa e o nexo
causal.
Assim, diante da prova técnica ultimada nos autos, não há como
deixar de reconhecer a existência de mal de caráter laboral, de cunho irreversível, pois
nenhuma dúvida paira acerca da necessidade de maior esforço para o exercício da
mesma função, o que, por si só, já autoriza a proteção legal.
Aduza-se, de outro lado, quanto ao nexo causal, não poder ser
olvidado que ele se tornou incontroverso, pois o INSS reconheceu o sinistro laboral em
face da concessão do auxílio-doença acidentário em decorrência das lesões na mão
esquerda - fl. 14 -; ademais, a lesão sofrida é compatível com o mal descrito,
inexistindo, por outro lado, qualquer dúvida em relação à lesão perpetrada.
Destarte, no caso em testilha, nenhuma dúvida paira no sentido de ser
devido o auxílio-suplementar de 20% pois o acidente aconteceu em 13 de julho de 1983,
ou seja, sob a égide da Lei no 6.367/76, que dispunha, de modo cristalino, no seu art. 9o,
caber o auxílio-suplementar quando, após a consolidação das lesões, o segurado não
ficasse impedida de exercer a mesma função; ressalte-se, ser possível concluir da análise
do laudo pericial, que o obreiro despendia de maior esforço para o exercício do seu
mister.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Diante disso, infere-se, com tranquilidade, que o diploma em vigor
quando da ocorrência do infortúnio é o substrato legal para a concessão do benefício;
portanto, ele constitui a norma a qual o fato se subsumiu para que o autor fizesse jus ao
auxílio-suplementar de 20% do salário-de-contribuição sob sua égide constituiu-se a
situação jurídica do segurado e perfez-se o ato jurídico atinente à concessão do benefício
pela Administração.
Portanto, é justamente o caso dos autos, em que o obreiro não se
recuperou, continuou a exercer a mesma função, mas com evidente dispêndio de maior
esforço, fazendo, assim, jus ao auxílio-suplementar de 20% do salário-de-contribuição a
partir do dia subsequente ao da cessação do auxílio-doença acidentário - 22.10.1983, fl.
14, observada a prescrição quinquenal a contar da propositura da ação erigida em
5/05/2011, encontrando-se, irremediavelmente prescritas as prestações anteriores a
5/05/2006.
Observe-se, por oportuno, que em tratando de auxílio-suplementar,
inexiste a previsão do pagamento de qualquer abono anual.
No remanescente, verifico que os juros de mora são devidos a partir da
citação, nos termos da Súmula 204 do E. STJ, de forma englobada até ela e, depois, de
modo decrescente, mês a mês.
Importante observar que com o advento da Lei no 11.960, de 29 de
junho de 2009, os juros de mora devem ser contados pelos índices oficiais de
remuneração básica aplicados à caderneta de poupança.
Aduzo, por oportuno, que as disposições contidas na Lei no
11.960/2009 e na Emenda Constitucional no 62/09 acerca de juros da mora - iguais ao
da poupança no débito acidentário -, não foram, no particular, declaradas
inconstitucionais, no julgamento da ADI no 4.357 pelo E. STF pois se restringiu, de
modo parcial, aos juros de caráter tributário -, razão pela qual, no caso em lume,
devem ser aplicadas a partir da sua vigência.
De outra parte, quanto à atualização monetária, os valores em atraso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
deverão ser atualizados por índices de correção monetária, incidindo o IGP-DI, INPC e
os índices de correção pertinentes, observando-se a respeito o que for decidido pelo STF
no Recurso Extraordinário no 870.947/SE (repercussão geral Tema no 810), inclusive
quanto a eventual modulação dos efeitos da orientação estabelecida, na forma abaixo
explicitada.
A utilização do IGP-DI decorre as disposições contidas na Lei no
9.711, de 20 de novembro de 1998, a qual consolidou a orientação contida na Medida
Provisória no 1.415 de 29 de abril de 1996.
Referido diploma normativo estabeleceu que:
“§ 3o - A partir da referência de maio de 1996 o Índice Geral de
Preços Disponibilidade Interna IGP-DI, apurado pela Fundação
Getúlio Vargas, substitui o INPC para os fins previstos no § 6o do art.
20 e no § 2o do art. 21, ambos da Lei n.o 8.880, de 1994.”
O art. 20, § 5o, da Lei no 8.880, de 27 de maio de 1994, tratava
justamente da correção dos “valores das parcelas referentes a benefícios pagos com
atraso pela Previdência Social, por sua responsabilidade” [grifos nossos].
Anoto, porém, que embora em princípio este Relator comungasse do
entendimento acerca da incidência do IGP-DI até o cálculo de liquidação e depois o
IPCA-E, atualmente, adotará também o INPC - Tema no 905 do C. STJ, em Recurso
Repetitivo, REsp no 1.495.146/MG - diante da Medida Provisória no 316, depois
convertida na Lei no 11.430/06, até 29 de junho de 2009, passando, então, a ser
atualizado pelos índices de correção pertinentes, com incidência mês a mês sobre
as prestações em atraso, observando-se a respeito o que for decidido pelo STF no
Recurso Extraordinário no 870.947/SE (repercussão geral Tema no 810), inclusive
quanto a eventual modulação dos efeitos da orientação estabelecida.
Pondero, ainda, quanto à atualização monetária depois do cálculo de
liquidação, que deverá ser mantido o IPCA-E, em face do entendimento já consolidado
pelo C. STJ, qualificado, inclusive, o caso, como repetitivo e representativo de
controvérsia (cf. REsp 1.102.484/SP, 3a Seção, Rel. Min. Arnaldo Esteve Lima, j. em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
22/04/2009, DJ de 20/05/2009), em consonância, inclusive, com o E. STF.
Observo, também, acerca do tema - correção monetária -, para se
evitar equívocos quando da liquidação, que na apuração da Renda Mensal Inicial
deverão ser utilizados os índices de reajuste para os respectivos cálculos, com o fito de
se manter a paridade dos benefícios existentes na previdência social, evitando-se, assim,
a dicotomia entre os valores concedidos pela via administrativa e aqueles deferidos pelo
Poder Judiciário.
Ressalto, em epílogo, quanto à correção monetária, em relação aos
precatórios expedidos ou pagos até o dia 25 de março de 2015, que continua
prevalecendo a modulação já realizada pelo C. STF na ADI no 4.357.
No que tange aos honorários de advogado, anoto que o disposto no
inc. II, do § 4o do art. 85 do CPC/2015: “... não sendo líquida a sentença, a definição do
percentual, nos termos previstos nos incisos I a V, somente ocorrerá quando liquidado
o julgado...”.
Ademais, no caso em epígrafe, não há valor certo de condenação, mas
em prestações periódicas, que não se esgotam com a prolação da r. sentença, protraindo-
se, assim, no decurso do tempo.
Desta forma, anoto ser precoce qualquer discussão acerca do
arbitramento da verba honorária; por essa razão, a aludida matéria deve ser tratada
quando da fase executiva, depois de liquidado o julgado, cabendo, então, ao nobre Juiz
singular, na ocasião, decidir acerca do tema, observada a Súmula 111 do Superior
Tribunal de Justiça.
Por fim, condeno a autarquia no pagamento das despesas processuais;
observo, apenas, quanto às custas processuais, que, quando da distribuição da ação, a
respectiva Lei de Custas do Estado de São Paulo Lei Estadual n° 11.608/03 já era
explícita em prever a não incidência de custas nas ações decorrentes de acidente de
trabalho (art. 6o, III), sendo, por fim, cristalina, em estabelecer no seu art. 5o, a isenção
das aludidas custas para a União, Estado, Município e respectivas autarquias.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Destarte, não há como se falar na condenação do INSS nas custas
processuais.
Posto isso, dá-se provimento parcial à apelação do obreiro para
reformar a r. sentença, condenando a autarquia ao pagamento de auxílio-suplementar a
partir do dia subsequente ao da cessação do auxílio-doença, observada a prescrição
quinquenal, incidindo a correção monetária e juros de mora na forma explicitada,
fixando-se honorários de advogado de acordo com o inc. II, do § 4o do art. 85 do
CPC/2015, observada a Súmula 111 do Superior Tribunal de Justiça; de outro lado,
isento o INSS das custas processuais, respondendo, porém, pelas despesas do processo.
3) DISPOSITIVO
Ante o exposto, pelo meu voto, dou provimento parcial à apelação
do obreiro.
ANTONIO TADEU OTTONI
Relator